Tribunal: STF
Processo: Rcl 86349
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de tempestivos embargos de declaração opostos pelo Município de Lençóis Paulista (e-doc. 11) contra decisão mediante a qual extingui a presente reclamação, por compreender que esta é idêntica à Rcl nº 83.001, já transitada em julgado, determinando a certificação do trânsito em julgado (e-doc. 9).



    O Município de Lençóis Paulista alega a ocorrência de obscuridade e contradição na decisão embargada, narrando que, de fato, ajuizou a Rcl nº 83.001, na qual julguei procedente a reclamatória para cassar decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), proferida nos autos do Processo nº 0011012-04.2024.5.15.0074, determinado a prolação de uma nova decisão à luz do Tema 1.118 da Repercussão Geral quanto à imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública.



    No ponto, sustenta o ora embargante que 



    “[a]pós proferida a decisão supra, o Tribunal Regional cumpriu a determinação desta Excelsa Corte e proferiu novo julgamento, e é contra este novo julgamento que se insurge a presente reclamação. Não se trata da mesma ação de reclamação já julgada, pois o ato reclamado agora é outro” (e-doc. 11, 1-2).



    Requer que sejam acolhidos os embargos declaratórios para o saneamento da omissão e da contradição expostas, a fim de reformar a decisão embargada.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, determino que a Secretaria Judiciária torne sem efeito a certidão de trânsito em julgado de 17/10/25.



    Passo a análise do recurso.



    A pretexto de indicar omissão e contradição nos autos, o município embargante noticia suposto descumprimento, pela autoridade reclamada, da determinação exarada na Reclamação 83.001. Explico.



    In casu, nos autos do Processo nº 0011012-04.2024.5.15.0074, foi imputada responsabilidade subsidiária ao Município de Lençóis Paulista por verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviço, pelo fundamento de insuficiência de fiscalização do ente público no cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada. 



    Por meio da Rcl nº 83.001, o Município de Lençóis Paulista impugnou a sentença proferida nos autos em referência, objetivando desconstituir a imputação da responsabilidade subsidiária, sob a alegação de ofensa aos julgados proferidos na ADI nº 16, no RE nº 760.931 (Tema nº 246 da repercussão geral) e no RE nº 1.298.647 (Tema nº 1.118 da repercussão geral).  



    Dessa óptica, proferi decisão transitada em julgado em 9/9/25, julgando procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto à imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que fosse proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG.   



    Em 16/10/25, o Município de Lençóis Paulista formalizou a presente Rcl nº 86.349, a fim de infirmar novo acórdão do TRT 15 que, nos autos do Processo nº 0011012-04.2024.5.15.0074, sob o argumento de que teria sido descumprida a ordem por mim exarada. Colhe-se o seguinte fundamento extraído do ato apontado como reclamado:



    “Da análise do inteiro teor da decisão proferida pelo C. STF na Reclamação 83.001 - ajuizada pelo Município de Lençóis Paulista (fls. 567/ss) - reputo relevante consignar que seus fundamentos destacam que a decisão desta E. 4ª Câmara não se baseia em elementos concretos acerca da eventual conduta negligente do ente público ou no nexo de causalidade entre tal comportamento e o dano sofrido pelo trabalhador (fl. 571) ‘estando amparada tão somente na inversão do ônus da prova, entendimento que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema 1.118 da RG’. 



    Oportuno destacar que ao cassar o acórdão o STF não direcionou o resultado da demanda pelo eventual provimento do apelo do ente público, mas determinou que outra decisão seja proferida, ‘à luz do Tema nº 1118 da RG’.



    Assim, em cumprimento à decisão do C. STF, que cassou o acórdão anteriormente proferido por esta 4ª Câmara, passo a reapreciar exclusivamente o recurso ordinário do 2º reclamado, proferindo nova decisão, sob o enfoque do Tema 1.118 e focalizando, ainda mais, para o conjunto probatório específico do caso em exame, a fim de detalhar sobre o nexo de causalidade entre a conduta da tomadora e o dano sofrido pelo prestador de serviço.



    (...)



    1. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA



    No caso em exame, ficou incontroverso que a parte autora foi contratada pela 1ª reclamada (IAPE), para se ativar na função de cuidadora II em benefício do 2º reclamado, ora recorrente. 



    (...)



    Ressalto, por oportuno, que o entendimento do acórdão não contraria a tese firmada pelo C. STF no julgamento do RE 760.931 - Tema 246 - pois é consabido que não transfere, automaticamente, ao poder público a responsabilidade pelos débitos inadimplidos. 



    No caso em exame, os elementos dos autos demonstram que não houve o efetivo cumprimento das formalidades exigidas pelo art. 67 da Lei 8.666/93, caracterizando, portanto, a culpa in vigilando. 



    Nesta toada, é preciso reconhecer que o acórdão anteriormente proferido por esta 4ª Câmara disse menos do que deveria quanto à prova e a conexão (dano, nexo e culpa), o que passo a detalhar, cumprindo a ordem da Suprema Corte. 



    A documentação apresentada pelo Município, tomador, às fls. 138/ss refere-se, respectivamente, ao contrato firmado com a 1ª reclamada, notificações para cumprimento de obrigações trabalhistas (emitidas em 29/03/2023, 04/03/2024), certidões de regularidade do FGTS expedidas pela CEF, extratos de recolhimento do FGTS e previdência, folhas de pagamento, relação de entrega cartão Alelo e TRCT da parte autora. 



    Não obstante, embora os referidos documentos demonstrem certo acompanhamento pela tomadora, não são suficientes para comprovar a adequada fiscalização sobre a execução do contrato de trabalho celebrado. 



    Com efeito, é importante ressaltar que a sentença julgou procedente os pedidos de diferenças do FGTS, indenização compensatória da Lei 6.708/79, intervalo intrajornada suprimido (30 minutos diários) e horas extras acima da 8ª diária e/ou 44ª semanal. 



    A referida análise probatória, portanto, reforça a convicção no sentido de que ficou demonstrada a conduta culposa do ente público, especialmente pela negligência na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora, que ensejaram as condenações supra mencionadas.



    Reputo, pois, que o conjunto probatório ora detalhado evidenciou o nexo de causalidade entre a conduta culposa da recorrente o os danos sofridos pelo trabalhador. 



    Diante das irregularidades havidas no contrato de trabalho, o que se espera do Município é a rescisão, imediata, do contrato de prestação de serviços e não a postergação, como ocorreu no caso em exame - conforme comprovado por meio da notícia publicada em jornal local em 21/12/2023, que relata o atraso reiterado de parcelas salariais (fls. 13/ss) - caracterizando o ato omissivo, a par da materialização do nexo de causalidade pelo incontroverso dano provocado pela administração pública à parte autora que não recebeu seus créditos trabalhistas de natureza alimentar. 



    Portanto, a responsabilidade subsidiária do ente público, tomador dos serviços, não se deu apenas por mera presunção ou por inversão do ônus da prova, decorrente do princípio da aptidão para a prova e sim foi comprovada ausência de fiscalização.



    (...)



    1.1 abrangência 



    Registre-se que, nos termos do item VI da Súmula 331 do E. TST, bem como da nova lei que regulamentou a terceirização (inteligência do § 5º do artigo 5º-A da Lei 13.529, de 31 de março de 2017 que incluiu o artigo na antiga lei de trabalho temporário), definem que a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral, o que inclui as verbas rescisórias, assim como indenizações. 



    Nego provimento ao apelo” (e-doc. 6, p. 2-11 - Grifei).



    Não se vislumbram os pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC, nem tampouco está caracterizado o descumprimento da determinação por mim exarada nos autos da Reclamação n. 83.001.



    Constam do novo ato ora reclamado, elementos concretos que demonstram a culpa concreta do ente público e sua efetiva omissão quanto à fiscalização das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada, em detrimento de direitos fundamentais dos trabalhadores. 



    Com efeito, conforme assentado no acórdão trabalhista: a) a sentença reconheceu como devidas as diferenças do FGTS, indenização compensatória da Lei 6.708/79, intervalo intrajornada suprimido (30 minutos diários) e horas extras acima da 8ª diária e/ou 44ª semanal; b) mediante análise probatória, constatou-se a conduta culposa do ente público, especialmente pela negligência na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora, que ensejaram as condenações supra mencionadas; c) não houve mero inadimplemento de verbas rescisórias, mas diversas irregularidades havidas ao longo do contrato de trabalho, ressaltando-se o atraso reiterado de parcelas salariais, devendo o ente público, portanto, responder, subsidiariamente, pelos créditos de natureza alimentar.



    Estão ausentes, portanto, os pressupostos de embargabilidade, razão pela qual não há como acolher os declaratórios.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente